Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706170-22.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE DANIANE RAMOS, STHEFANO GRAZIANE SALUSTRE RAMOS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, STHEFANO GRAZIANE SALUSTRE RAMOS, MICHELLE DANIANE RAMOS D E S P A C H O Nada a prover nesse estágio processual, quanto ao depósito judicial comprovado pela seguradora ré, visando dar cumprimento à sentença, e quanto ao à renúncia manifestada pela parte sobre os direitos veículo segurado, já que este órgão recursal não possui competência para liquidação e cumprimento do julgado, consoante disposição literal contida no art. 516, II, do CPC. O depósito judicial e realizado e a renúncia de direito manifestada devem ser apreciados pelo o Juízo da causa, em sede de cumprimento provisório de sentença, ou na fase executiva desse feito, depois do trânsito em julgado, nos termos dos art. 512 e 520 do CPC. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator